Tribunal: TJDFT
Processo: 0748548-74.2022.8.07.0001
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-22
Data de publicação: 2024-06-05

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ERRO MATERIAL INEXISTENTE. CONTEÚDO EXTRA PETITA. NÃO OCORRÊNCIA. INTERESSE DE REEXAME. EMBARGOS DESPROVIDOS.

1. De acordo com o disposto no artigo 1022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração têm por objetivo o esclarecimento de obscuridade, a eliminação de contradição, a supressão de omissão e a correção de erro material.

2. Devem ser rejeitados os embargos de declaração diante da ausência de constatação das hipóteses previstas no art. 1022 do Código de Processo Civil.

3. No caso o acórdão examinou precisamente a questão submetida à análise e observou a limitação objetiva em sua cognição, sem extrapolar a dimensão ou o conteúdo do pedido.

4. Embargos conhecidos e desprovidos.